Tribunal: TJDFT
Processo: 0044482-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0044482-25.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL se há interesse em renunciar ao direito de recorrer, tendo em vista a petição de ID 20990578 e a decisão de ID 19853183, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente distrital. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024